Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Produção antecipada de provas. Depoimento especial. Criança vítima de violência sexual. Risco de falibilidade da memória. Possibilidade.
1 - Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232).
2 – A L. 13.431/17 faculta ao juiz realizar o depoimento especial das vítimas crianças ou adolescentes de violência sexual.
3 – Há erro de procedimento na decisão que indefere produção antecipada de prova consistente em depoimento especial de vítima de crime sexual, sobretudo porque essencial a palavra da vítima para apuração dos fatos e identificação dos agressores.
4 – O depoimento especial, na forma como é feito – livre narrativa sobre a situação de violência, podendo o profissional especializado intervir, quando necessário, e permitindo à defesa fazer perguntas à vítima por intermédio do juiz - possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa. E possível também o contraditório postergado.
5 - Reclamação julgada procedente.